Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação em ação monitória. 1.1. Nas razões dos embargos, a ré assevera que o banco embargado não comprovou a efetiva liberação do crédito perseguido em favor da embargante. Argumenta que, ainda que se trate de cobrança por financiamento bancário, que não teria sido adimplido, foi condenada mesmo que o banco não tenha comprovado o efetivo empréstimo, a entrega ou a tradição do dinheiro perseguido. Assinala que é impossível para si a prova do não recebimento do crédito, por tratar-se de prova de fato negativo.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente registrou que o contrato bancário eletrônico apócrifo possui força probante, bem como que o demandante apresentou documentos que demonstram que as partes firmaram contrato “Crédito Pese Fopag Covid – Modalidade Eletrônico 60225011 (Operação: 0006022501101007637)” no valor de R$ 108.593,09 (cento e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e nove centavos), que teria sido entregue à ré em 07/05/20, para pagamento mediante o desconto em conta corrente mensal de R$ 3.867,58 (três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). 2.2. O julgado mencionou, ainda, que nos autos consta planilha de atualização de débito demonstrando que a requerida realizou o pagamento das 3 primeiras parcelas, o que confirma a realização da contratação e o recebimento do valor contratado. Além disso, há informação de que nos embargos à monitória a requerida não nega ter recebido os valores descritos, apenas afirma que o autor não comprovou requisitos formais, todavia, deixou e apresentar extratos bancários para comprovar que não foi feito o repasse.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.